Tribunal: STF
Processo: RHC 202176
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 626.527/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que a recorrente Camila Renata de Camargo da Silva foi condenada à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, juntamente com o corréu Juliano Carlos Alves, trazia consigo 29 (vinte e nove) petecas de cocaína, pesando 10,9g, e 07 (sete) pedras de crack, pesando 2,0g, bem como a quantia de R$ 304,00 (trezentos e quatro reais).
    Interpostos recursos de apelação, a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao apelo ministerial, para afastar a causa de diminuição da pena intermediária pela aplicação da atenuante da menoridade relativa, em atenção à Súmula 231, do STJ, redimensionando a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, mantidas as demais determinações constantes na sentença, conforme a ementa abaixo:
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE AMBOS OS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
    TRÁFICO DE DROGAS. RÉUS JULIANO E CAMILA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA CARÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA VERIFICADAS. AGENTES POLICIAIS, EM CAMPANA, EM LOCAL CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS, VISUALIZARAM OS RÉUS PRATICANDO A MERCANCIA, SENDO QUE JULIANO FAZIA O CONTATO DIRETO COM O USUÁRIO E REPASSAVA O DINHEIRO ORIUNDO DA VENDA DE DROGA PARA CAMILA. ACUSADOS QUE, AO VISUALIZAREM OUTRA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA, EMPREENDERAM FUGA PARA A MESMA DIREÇÃO, SENDO ABORDADOS PELOS AGENTES POLICIAIS QUE JÁ ESTAVAM NO LOCAL. PRISÕES REALIZADAS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM QUESTÃO. APREENSÃO DE CRACK (EM PODER DE JULIANO) E COCAÍNA (A QUAL JULIANO TENTOU DISPENSAR EM FRENTE À GUARNIÇÃO POLICIAL), BEM COMO DE DINHEIRO (MAIOR PARTE EM PODER DA RÉ CAMILA), CUJA ORIGEM LÍCITA NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. DROGAS FRACIONADAS. INTERROGATÓRIOS JUDICIAIS CONTROVERSOS. TESES DEFENSIVAS ISOLADAS NOS AUTOS (ART. 156, CAPUT, DO CPP). MERCANCIA ILÍCITA VERIFICADA. ADEMAIS, PLEITO DO ACUSADO JULIANO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 QUE NÃO PROSPERA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE CRIMINAL PELA VENDA. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
    DOSIMETRIA. RÉU JULIANO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ACUSADO QUE POSSUI OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO, POR FATOS ANTERIORES, TAMBÉM PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INSUBSISTÊNCIA. REGIME ESTABELECIDO DE ACORDO COM O QUANTUM DE PENA ARBITRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, "B", DO CP. PRETENSA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITO DO ART. 44, I, DO CP NÃO PREENCHIDO. MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIDO AFASTAMENTO DA DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DA RÉ CAMILA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231, DO STJ. ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA CRIMINAL. READEQUAÇÃO DA PENA DA ACUSADA. RÉ CAMILA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA APLICAÇÃO DE PENA SUBSTITUTIVA. TIPO PENAL QUE PREVÊ A SANÇÃO CORPORAL CUMULADA COM PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA QUE NÃO SE MOSTRA RECOMENDÁVEL. PRECEDENTE DO STJ E DESTA CÂMARA.
    RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, objetivando, em linhas gerais, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, na forma do art. 44, §2º, do Código Penal. Por decisão monocrática, o Min. FELIX FISCHER não conheceu do habeas corpus. Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. FELIX FISCHER, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.
    III - O art. 44, §2º, do Código Penal dispõe que: "Na condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a 1 (um) ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos".
    IV - In casu, inexiste manifesta desproporcionalidade ou flagrante ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, a ponto de ensejar a concessão da ordem de ofício, de modo que, considerando que o crime de tráfico de entorpecentes já estabelece a pena de multa, as duas medidas restritivas de direitos se mostram adequadas ao presente caso.
    Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "não existe direito subjetivo do réu em optar por duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa. Entretanto, também é certo que o julgador, com base no dever de motivação das decisões judiciais, que está expressamente previsto no art. 93, IX, da Carta Magna, deve apresentar justificativa plausível pela opção adotada. Igualmente, se socialmente recomendável a medida, cumpriria ao magistrado apresentar os fundamentos pertinentes a demonstrar as razões pela sua preferência por uma das alternativas legais.".
    Alega que "a escolha entre duas consequências jurídicas não está ao livre arbitramento do magistrado, independentemente da explicitação das razões. O direito subjetivo da assistida também implica no direito à situação mais favorável, que até pode ser afastada por consequência mais gravosa, desde que haja fundamentação concreta do juiz neste sentido, o que não foi verificado no caso em tela.".
    Aduz, ainda, que, "diante da ausência de fundamentação concreta e válida, torna-se imperativa a solução mais favorável à assistida, vale dizer, a substituição da pena de reclusão por uma restritiva de direitos e multa, até porque, nos termos do inc. I do art. 59 do CP, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas em favor da assistida.".
    Requer, assim, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para o fim de declarar a ilegalidade da decisão ora guerreada, para o fim de readequar as penas substitutivas para uma restritiva de direitos e multa (em vez de duas restritivas de direitos).".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sob os seguintes fundamentos:
    (…)
    A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
    O agravante reitera que é ilegal deixar de aplicar a pena de multa substitutiva sem fundamentação judicial válida.
    Em relação ao pedido, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida.
    Acerca da substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o art. 44, §2º, do Código Penal dispõe que: "Na condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a 1 (um) ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos".
    Na hipótese, inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo writ, eis que esta Quinta Turma é assente no sentido de que "não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade, devendo-se privilegiar a incidência de duas medidas restritivas de direitos nessa hipótese" (HC n. 470.920/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/10/2018).
    Nesse diapasão, nos limites cognitivos do habeas corpus, inexiste manifesta desproporcionalidade ou flagrante ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, a ponto de ensejar a concessão da ordem de ofício, de modo que, considerando que o crime de tráfico de entorpecentes já estabelece a pena de multa, as duas medidas restritivas de direitos se mostram adequadas ao presente caso.
    (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
    No presente caso, a escolha da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e não por uma restritiva de direitos e multa, foi devidamente motivada, atendendo adequadamente às circunstâncias da causa, não havendo, assim, ilegalidade a ser sanada.
    Mesmo porque, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente